Tribunal: STF
Processo: Rcl 66944
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Lages contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Processo 5017595-92.2022.8.24.0039), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADI 3.609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, bem como o Tema 1.157 da Repercussão Geral, ARE 1.306.505, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 01):



    “Trata-se de Ação Ordinária movida por servidor público municipal aposentado que pleiteia a conversão em pecúnia de um período de licença-prêmio. 



    A servidora ingressou no serviço público municipal no ano de 1989, sob o regime CELETISTA, passando para o regime estatutário em 12/06/1990, por força de lei. De acordo com os documentos comprobatórios anexados ao processo, a partir de junho de 1990 (entrada em vigor do plano de cargos e salários), a servidora foi enquadrada na Lei n. 1.575/1990 (plano de cargos e salários) e passou a acumular períodos que lhe permitiram a concessão de licença-prêmio. 



    Em atividade, a servidora teve concedidos sete períodos de licença-prêmio, conforme detalhado nas portarias nº 9.012/1997, nº 515/2006, nº 1.033/2007, nº 961/2011, nº 427/2016, nº 427/2016, nº 619/2018 e nº 834/2019, a autora teve sua aposentadoria concedida em 01/12/2021. Ato contínuo, em 1º de setembro de 2022, a servidora propôs ação judicial requerendo a conversão em pecúnia de períodos supostamente não usufruídos de licença-prêmio. 



    [...]



    A decisão proferida no acórdão da 2ª Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina reformou a sentença do magistrado de primeira instância e condenou o Município de Lages a pagar licença-prêmio convertida em pecúnia referente ao período de 2013 a 2018. Tal decisão também violou o Tema 1.157 da Repercussão Geral e a ADI 3.609.



    De acordo com os pronunciamentos desta Suprema Corte, nenhum dos períodos de licença-prêmio são devidos.



    [...]



    A decisão recorrida, ao conceder a conversão em pecúnia de licença-prêmio a um servidor admitida sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, desconsiderou o entendimento consolidado de que tais servidores, ainda que amparados pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, não se igualam aos servidores efetivos para fins de vantagens específicas aos cargos efetivos. 



    Logo, não é possível o cômputo desse período para fins de concessão de licença-prêmio.”



    Ao final, requer, no mérito, seja julgada “procedente a presente reclamação a fim de que a decisão exorbitante seja cassada e as autoridades reclamadas cumpram a tese exarada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade do Tema de Repercussão Geral nº 1.157 do STF e ADI 3.609, confirmando a liminar eventualmente concedida. ”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADI 3.609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, bem como no Tema 1.157 da Repercussão Geral, ARE 1.306.505, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante.



    No julgamento da ADI 3.609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a inconstitucionalidade da efetivação de servidores públicos providos sem concurso público, assentando que “Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros”. 



    No julgamento do Tema 1.157 da Repercussão Geral – ARE 1.306.505, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, a CORTE reforçou a inconstitucionalidade da efetivação de servidor admitido sem concurso público, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional da parte transitória da Constituição Federal, o que obsta qualquer reenquadramento em Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração criado para servidores efetivos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.



    Na ocasião, ressaltei no voto condutor do Acórdão que:



    “Da leitura do texto constitucional podemos identificar que a efetividade é pressuposto da estabilidade, haja vista que, em regra, apenas será considerado estável no cargo o servidor que ingressar nos quadros da Administração Pública mediante prévia aprovação em concurso público para cargo de provimento efetivo, bem como após o cumprimento de 3 (três) anos de efetivo exercício – a redação original da CF/1988 previa a exigência de apenas 2 (dois) anos de efetivo exercício para se alcançar a estabilidade. 



    Por sua vez, o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988), bem como permaneceram em exercício contínuo nesse ínterim.



    [...]



    Observe-se que embora o artigo 19 do ADCT da Constituição Federal tenha conferido estabilidade excepcional aos servidores que foram admitidos, sem concurso público, há pelo menos cinco anos contínuos da data da promulgação da CF/1988, nada dispôs acerca da possibilidade de esses servidores usufruírem de benefícios legalmente previstos para os ocupantes de cargos efetivos que ingressaram mediante concurso público.



    [...]



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, tem diferenciado a estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT da efetividade, conforme os seguintes precedentes: 



    [...]



    A diferença entre os institutos foi reforçada quando o Plenário da SUPREMA CORTE, por unanimidade, julgou procedente Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo então Procurador-Geral da República, para declarar a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre (retromencionada), ao fundamento de que a norma viola o artigo 37, II, da Constituição Federal, que determina a prévia realização de concurso público para a investidura em cargo ou emprego público (ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014). 



    [...]



    Nesse passo, é inconstitucional a efetivação de servidor admitido sem concurso público, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional da parte transitória da CARTA MAGNA, o que obsta qualquer reenquadramento em Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração criado para servidores efetivos.”



    No particular, verifica-se que a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Lages/SC julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária proposta por Isabel Cristina Neves de Paula, tendo em vista a subsunção da controvérsia ao decidido no Tema 1.157-RG, nos termos que seguem: 



    “No caso dos autos, a parte autora não iniciou no serviço público mediante concurso, mas sim através de contrato de trabalho regido pela CLT. Posteriormente, com a promulgação da Constituição da República de 1988 e a vigência da Lei Municipal 1.542/1990, antigo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lages, passou à categoria de servidor público por força do art. 261 desse estatuto.



    O § 2º do art. 261 acima citado prevê que:



    Art. 261: (...) 



    §2º Ficam extintos os contratos individuais de trabalho cujos empregos e funções foram transformados, assegurando-se aos respectivos ocupantes a continuidade do tempo de serviço para todos os efeitos de direito.



    E o art. 263 dispõe acerca das licenças concedidas ao servidor (art. 99 do Estatuto), in verbis: 



    Art. 263. O disposto de que trata o Artigo 99, do Capítulo IV, Título III desta Lei, terá seus efeitos retroativos à data da admissão do Servidor. 



    Nada obstante, a Jurisprudência sedimentada pelo recente julgamento do Tema nº 1157 de Repercussão Geral, pelo STF (transitado em julgado em 11/06/2022), definiu que o servidor admitido pelo regime celetista, sem concurso público, antes da vigência da Constituição de 1988, ainda que enquadrado na hipótese de estabilidade do art. 19 do ADCT, não possui direito ao enquadramento nos cargos do Plano de Carreira, que é exclusivo de servidor detentor de cargo em provimento efetivo.



    Veja-se a Tese do Tema 1.157 do STF: 



    É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014). 



    [...]



    Deste modo, não tendo sido comprovado que a parte autora era detentora de cargo em provimento efetivo quando de sua admissão no serviço público, nos termos do art. 37, inciso II, da CRFB/88, mas detentor de emprego público regido pela CLT, imperioso o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.” (eDoc. 06, fls. 2-3)



    Como se vê, ao considerar que a parte autora na origem ingressou no serviço público em 01 de agosto de 1989, por meio de contrato de trabalho regido pela CLT, somente alcançando a condição de servidora pública com a Lei Municipal 1.542/1990, o Juízo sentenciante rejeitou o pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, sob o fundamento de que, mesmo na hipótese da estabilidade do art. 19 do ADCT, a demandante não possui direito ao enquadramento nos cargos do Plano de Carreira, que é exclusivo de servidor detentor de cargo em provimento efetivo.



    No entanto, em sede de Recurso Inominado, a 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao apelo da parte autora para reformar a sentença de improcedência, nos seguintes termos:



    “Na sentença o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento que o regime inicial de contratação da parte recorrente se deu na forma da CLT, o que não lhe garante o direito ao enquadramento nos cargos do Plano de Carreira. 



    Não obstante o entendimento de primeiro grau, entendo que a sentença merece reforma.



    No presente caso, verifica-se que a parte autora laborou em regime celetista anteriormente à vigência do regime único do município de Lages, de modo que o caso deve ser resolvido à luz das regras de transição estipuladas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Lages, Lei n. 1.574/1990, que assim dispôs sobre a transição e reenquadramento dos servidores: 



    Art. 261 - O reenquadramento dos Servidores ocupantes de emprego ou funções públicas, incluídos no regime jurídico único, ora instituído, ficam transformados em cargos na data da vigência desta Lei. 



    § 1º - A transformação de que trata o "caput" deste artigo, dar-se-á pelo enquadramento automático dos Servidores celetistas e estatutários do atual quadro, observada a equivalência e atribuições integrantes do Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos. 



    § 2º - Ficam extintos os contratos individuais de trabalho cujos empregos e funções foram transformados, assegurando-se aos respectivos ocupantes a continuidade do tempo de serviço para todos os efeitos de direito.” (grifei) 



    Restou assegurado, portanto, o direito à continuidade e o cômputo do tempo de serviço prestado por esses servidores antes da instituição do Regime Jurídico Único e, via de consequência, as garantias econômicas decorrentes dessa continuidade, conclusão que se reafirma com a redação dos arts. 99 e 263 do mencionado estatuto, in verbis:



    Art. 263 - o disposto de que trata o Artigo 99, do Capítulo IV, Título III desta Lei, terá seus efeitos retroativos a data da admissão do Servidor. 



    Art. 99 - Conceder-se-á a licença ao Servidor: I - por motivo de doença em pessoa da família; II - para serviço militar obrigatório; III - para tratar de interesses particulares; IV - licença prêmio; (grifei). 



    Dessa forma, no regime estatutário do município, os servidores municipais tiveram os seus empregos e funções transformados em cargos, com garantia de "continuidade do tempo de serviço para todos os fins". 



    Assim, assiste à recorrente o direito ao cômputo do tempo de trabalho como celetista para fins de licença prêmio e, logo, ao pagamento de 90 (noventa) dias de licença prêmio não usufruída.” (eDoc. 18, fls. 1-2) 



    Na sequência, aplicando os óbices das Súmulas 279 e 280 desta CORTE, a Presidência da 2ª Turma Recursal do TJSC inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo Município de Lages/SC, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC (eDoc. 8).



    Assim, verifica-se que a decisão reclamada, ao reconhecer “o direito ao cômputo do tempo de trabalho como celetista para fins de licença prêmio e, logo, ao pagamento de 90 (noventa) dias de licença prêmio não usufruída”, decidiu o caso de forma contrária ao entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADI 3.609 e, também, no Tema 1.157-RG, oportunidade em que o Plenário assentou que “nem mesmo os servidores que preenchem os requisitos do artigo 19 do ADCT da Constituição Federal fazem jus aos benefícios conferidos aos que ingressaram na Administração Pública mediante prévia realização de concurso público” e, portanto, que “é inconstitucional a efetivação de servidor admitido sem concurso público, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional da parte transitória da CARTA MAGNA, o que obsta qualquer reenquadramento em Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração criado para servidores efetivos”.



    Sobre o tema, cito recente decisão desta CORTE proferida nos autos da RCL 60.693, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ-e de 15/09/2023, por meio da qual se reconheceu o desacerto do ato reclamado que concedeu à servidora admitida sem concurso público direito assegurado aos servidores efetivos, qual seja, a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída, assentando que “a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que os servidores admitidos antes da Constituição Federal, sem concurso público, abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e não possuem direito ao recebimento das vantagens inerentes aos cargos efetivos”.



    O referido decisum está assim ementado: 



    “ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NA ADI 3.609 E NO JULGAMENTO DOS TEMAS 635 E 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. VANTAGEM PRÓPRIA DE CARGO EFETIVO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado, por descumprimento ao posicionamento firmado no julgamento da ADI 3.609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, e no Tema 1.157 da Repercussão Geral, ARE 1.306.505, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, determinando que outro seja proferido com observância ao decidido pelo Plenário desta CORTE.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente